Tribunal: TJES
Processo: 5007902-72.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007902-72.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ANGELA MONTEIRO CONSIDERA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. GOL. ATRASO VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. PERDA DE CONEXÃO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À AUTORA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS (R$ 8.000,00).
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5007902-72.2024.8.08.0035

Recorrente: GOL LINHAS AEREAS
S/A

Recorrida: ANGELA MONTEIRO CONSIDERA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9712622).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
GOL LINHAS AEREAS

S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o atraso do voo foi em decorrência de mau tempo/condições meteorológicas (força maior);
c)
que prestou assistência adequada;
d)
que não há que se falar em indenização por danos morais ou subsidiariamente que o
quantum
fixado seja minorado;
e)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes
.

Quanto ao mérito, a questão controvertida cinge-se a apurar se há responsabilidade da parte recorrente, decorrente do atraso do voo e consequente perda de conexão, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a parte recorrente ao pagamento à recorrida de indenização por danos extrapatrimoniais (R$ 8.000,00).

Ao analisar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser integralmente mantida, isto porque a recorrida comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), notadamente que
(i)
em decorrência do atraso no seu voo, perdeu a conexão, não conseguindo embarcar para o seu destino final (Vitória) no dia programado;
(ii)
que foi reacomodada em outro voo para o dia seguinte;
(iii)
que ao chegar no hotel fornecido pela parte recorrente obteve a informação de que não existia mais vagas;

(iv)
que ao buscar junto à companhia recorrente uma resolução do problema, obteve a informação de que não teria disponibilidade de hotel conveniado nas proximidades do aeroporto de Guarulhos;

(v)
que teve que pernoitar em outro hotel às suas expensas
; (vi)
que toda a situação vivenciada ocorreu tarde da noite e que estava acompanhada de sua filha e de seu neto (um bebê).

De outro lado, a parte recorrente não logrou êxito na comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ademais, ainda que o atraso do voo da recorrida tenha acontecido em razão do mau tempo, não há nos autos prova cabal de que a empresa recorrente tenha prestado efetiva assistência material àquela (recorrida), limitando-se a meros argumentos em sua contestação e razões recursais.

Quanto aos danos morais, é cediço que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os danos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos, sendo evidente o transtorno suportado,
“[...] como demonstra a Requerente, esta foi direcionada a hotel conveniado, o qual não possuía vagas (id’s nº 39679799, 39679802), e mesmo diante de tal situação, não disponibilizou outro estabelecimento, tendo a Requerente que arcar com a estadia às suas expensas. Agrava-se isso, o fato de a Requerente encontrar-se com sua filha e seu neto pequeno”
(
sic
– ID 9712616, negritei).

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 8.000,00), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a parte recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GOL LINHAS AEREAS

S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)